Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-88.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003298-88.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: RAUL RABELLO ORDAKOWSKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com professora para atuação entre 2022 e 2023 e condenou o requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS sobre as remunerações do período, em razão da descaracterização da excepcionalidade que legitima a contratação por tempo determinado. Pleiteia o recorrente a reforma da decisão para julgamento de improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a sucessiva celebração de contratos temporários com a autora para exercício da função de professora descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, tornando nulo o vínculo contratual; (ii) definir se é devido o pagamento do FGTS pelos períodos efetivamente laborados, mesmo diante da nulidade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação por tempo determinado na Administração Pública exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, cabendo ao ente contratante comprovar os pressupostos legais autorizadores da contratação temporária
4. A reiteração de contratações sucessivas para a mesma função no serviço público, sem interrupção ou por período prolongado, configura burla à regra do concurso público, conforme fixado no Tema 916 do STF (RE 765.320/MG), descaracterizando a excepcionalidade e resultando na nulidade dos contratos.
5. Ainda que realizadas por meio de processos seletivos distintos, as contratações que ultrapassam os prazos máximos legais previstos na legislação municipal (Lei no 3.278/2021, art. 6o, II) são irregulares e não podem ser convalidadas como temporárias.
6. A nulidade do vínculo não afasta o direito da parte contratada de receber os valores devidos a título de FGTS sobre as remunerações percebidas, conforme entendimento consolidado no Tema 308 do STF (RE 705.140/RS), sendo este o único efeito jurídico admitido em favor do contratado, além dos salários pelo período efetivamente trabalhado.
7. A sentença recorrida aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STF, declarando a nulidade dos contratos temporários irregulares e determinando o pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90 e nos critérios de correção monetária e juros fixados no Tema 905 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação sucessiva de servidores temporários pela Administração Pública, para a mesma função e além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo. 2. O contratado por vínculo temporário nulo tem direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos do FGTS correspondentes, nos termos da jurisprudência do STF (Temas 308 e 916). 3. A ausência de demonstração dos requisitos fáticos e jurídicos para a contratação temporária regular impõe ao ente público o dever de arcar com as consequências legais da contratação irregular, inclusive os efeitos patrimoniais limitados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 3.278/2021, art. 6o, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003298-88.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RAUL RABELLO ORDAKOWSKI - CPF: 049.563.411-56 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025